Tribunal: TJDFT
Processo: 0705652-66.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705652-66.2020.8.07.0007 RECORRENTES: SERGIO MARTINS DE SOUZA QUEIROZ, TEREZINHA MARTINS DE SOUZA QUEIROZ, RICARDO MARTINS DE SOUZA QUEIROZ RECORRIDA: J. N. VENÂNCIO ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RECONVENÇÃO. INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PERMUTA DE IMÓVEIS. CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO E DA RECONVENÇÃO AFASTADA. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO POR CULPA EXCLUSIVA DA EMPREENDEDORA. MULTA CONTRATUAL DEVIDA. REDUÇÃO EQUITATIVA DESCABIDA. CUMULAÇÃO COM PERDAS E DANOS. PREVISÃO CONTRATUAL. CABIMENTO. COMPENSAÇÃO COM DESPESAS DE IPTU/TLP APÓS DEVOLUÇÃO DOS IMÓVEIS DEVIDA. SUCUMBÊNCIA PROPORCIONAL NÃO EQUIVALENTE. REDISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A juntada de procuração e vista dos autos pelo advogado, sem poderes específicos para receber citação, não configura o comparecimento espontâneo do réu. 2. Comprovada a culpa exclusiva da empreendedora pela rescisão do contrato de construção de empreendimento imobiliário, deve ser aplicada a multa contratual. 3. Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito, ao passo que ao réu cabe a prova dos fatos relacionados à existência de evento impeditivo, modificativo ou extintivo do pretenso direito. 4. No caso concreto, o autor não comprovou que as obrigações previstas no contrato firmado pelas partes foram descumpridas ou que tenha a parte ré praticado ato ilícito capaz de macular a boa-fé contratual. 5. As exigências da Administração Pública necessárias à aprovação do projeto arquitetônico e de emissão do alvará de construção não constitui caso fortuito ou força maior, por ser risco inerente à atividade desenvolvida pelas empresas do ramo da construção civil, devendo o atraso decorrente de tal circunstância estar compreendido no prazo de tolerância ajustado no contrato. 6. Eventual mudança de cenário do mercado imobiliário pelo decurso do tempo, não pode servir de argumento para aplicação da Teoria da Imprevisão ou reconhecimento de onerosidade excessiva, sem que a parte inocente seja indenizada, sob pena de se privilegiar a parte desidiosa na relação contratual. 7. O art. 413 do Código Civil só possibilita a redução equitativa da cláusula penal quando a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, considerando a natureza e a finalidade do negócio. 8. É possível a cumulação da cláusula penal compensatória (art. 410 do Código Civil) com o pagamento de indenização suplementar à parte que não deu causa ao desfazimento do negócio, se assim estiver previsto no contrato. 9. O art. 34 do Código Tributário Nacional prevê que o contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o possuidor a qualquer título. Extinto o contrato extrajudicialmente e autorizada a consignação das chaves em juízo, ante a recusa dos réus em receberem os imóveis, a autora só deve responder pelos encargos incidentes até a data da entrega das chaves. 10. Ante a expressa previsão contratual, é devido o pagamento mensal de indenização pela indisponibilidade dos imóveis, limitado, entretanto, à data da consignação das chaves em juízo, que marca o retorno da posse aos réus e o direito de usufruir livremente dos bens. 11. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (artigo 86, caput, do Código de Processo Civil). Ocorrendo sucumbência recíproca não equivalente, as verbas decorrentes da sucumbência devem ser redistribuídas entre as partes. 12. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora são devidos a contar da citação, consoante o disposto no art. 405 do Código Civil e no art. 219 do Código de Processo Civil. 13. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Unânime. Os recorrentes invocam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 34 do Código Tributário Nacional, sustentando ser de inteira responsabilidade da recorrida o pagamento do IPTU/TLP de ambos os lotes até a efetiva transferência da propriedade aos recorrentes no percentual que lhes cabe; c) artigo 1.228 do Código Civil, pugnando pela condenação da recorrida ao pagamento de indenização mensal pela não fruição mensal dos imóveis após a data da entrega das chaves; e d) artigos 85, §2o, e 86, parágrafo único, ambos do CPC, pleiteando a redistribuição do ônus de sucumbência com observância ao critério da repercussão econômica dos pedidos. Em contrarrazões, a recorrida pede que todas as intimações sejam realizadas necessariamente em nome de ALBERTO EMANUEL ALBERTIN MALTA, OAB/DF 46.056 (ID 67957500). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 34 do CTN e 1.228 do CC, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo com base no indicado malferimento aos artigos 85, §2o, e 86, parágrafo único, ambos do CPC. Isso porque, “no que se refere à alegação de não observância da distribuição legal do ônus da prova, a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que verificar a violação ao citado dispositivo demandaria, necessariamente, revisão do quadro fático-probatório dos autos, o que é vedado, nesta instância, conforme a Súmula 7 desta Corte” (AgInt no REsp n. 1.589.534/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 27/5/2024). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no edAREsp n. 2.653.386/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ALBERTO EMANUEL ALBERTIN MALTA, OAB/DF 46.056 (ID 67957500). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025